Tribunal: TJDFT
Processo: 0721083-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721083-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON CARVALHO DE ARAUJO, MIRACY DE OLIVEIRA CASTRO AGRAVADO: JACINTA CARVALHO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jeferson Carvalho de Araújo e Miracy de Oliveira Castro em face da r. decisão (ID 36721977) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por Jacinta Carvalho de Araújo, deixou de prover pedido de revogação da ordem de reintegração de posse determinada em favor da Agravada. O recurso, entretanto, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Da atenta análise do processo é possível verificar que a reintegração de posse foi deferida em favor da Autora em decisão de 13/11/2021 (ID 36721982) e que, após o ingresso da segunda Agravante no processo, sob alegação de que também reside no bem, o d. Juízo a quo proferiu, em 20/5/2022, nova decisão em que negou o pedido de suspensão do processo e da liminar de reintegração (ID 125258447, na origem). A última decisão foi disponibilizada no DJe em 23/5/2022 (ID 125440234, na origem) e não foi objeto de recurso, cujo prazo findou-se em 14/6/2022. A decisão ora agravada, por sua vez, decidiu somente um pedido de reconsideração baseado em alegações sequer conhecidas pelo d. Juízo de origem, uma vez que inovam na tese de defesa apresentada. Ressalte-se que o pedido de reconsideração não suspende, tampouco interrompe o prazo para recurso. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta relatoria: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1329028, 07428912820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nesse cenário, e tendo em vista que o presente recurso somente foi interposto em 27/6/2022 (ID 36721976), após o decurso do prazo para impugnar a decisão que determinou a reintegração de posse, finalizado em 14/6/2022, resta configurada a preclusão temporal. Assim, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator